Tribunal: TJSP
Processo: 1587633-09.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Recurso da defesa que visa a reforma da r. sentença com a absolvição do réu, invocando, para tanto, a fragilidade probatória. Aduz ter o acusado negado a prática delitiva durante toda a persecução penal. Afirma que as palavras das vítimas devem ser recebidas com reservas, já que possuem interesse na causa. Alega que o documento de IPTU apresentado pelas vítimas não

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Recurso da defesa que visa a reforma da r. sentença com a absolvição do réu, invocando, para tanto, a fragilidade probatória. Aduz ter o acusado negado a prática delitiva durante toda a persecução penal. Afirma que as palavras das vítimas devem ser recebidas com reservas, já que possuem interesse na causa. Alega que o documento de IPTU apresentado pelas vítimas não foi objeto de perícia. Sustenta que o corretor de imóveis Gerson Gonçalves não foi localizado para prestar esclarecimento, assim como não foram ouvidas, em juízo, todas as testemunhas arroladas em comum. Afirma que não houve contato com a Prefeitura de Praia Grande para saber se o débito persiste. Pleito subsidiário: redução do valor da pena pecuniária aplicada a qual se mostrou aviltante.

1. Materialidade e autoria demonstradas. Acusado que se apropriou de valores que tinha em sua posse em razão de contrato imobiliário firmado com a vítima para a venda de um imóvel. Declarações das vítimas uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Pena-base fixada no mínimo-legal. Configuração da causa de aumento relativa à apropriação dos valores em razão da profissão.
3. Quatum da pena aplicada e primariedade do réu que permitem a manutenção do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1587633-09.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MARCO ANTONIO BERTOLOZZI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do recurso e, no mérito, deram-lhe parcial provimento para fixar a
pena base em seu mínimo legal, readequando a pena imposta ao réu MARCO
ANTONIO BERTOLOZZI em 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 168, parágrafo 1o, inciso III, do Código Penal, mantendo-se,
no mais, a r. Sentença, por v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1587633-09.2017.8.26.0477 -Voto no 220
2
Voto no 220
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1587633-09.2017.8.26.0477
Apelante: Marco Antonio Bertolozzi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande

Apelação. Apropriação indébita. Recurso da defesa que
visa a reforma da r. sentença com a absolvição do réu,
invocando, para tanto, a fragilidade probatória. Aduz
ter o acusado negado a prática delitiva durante toda a
persecução penal. Afirma que as palavras das vítimas
devem ser recebidas com reservas, já que possuem
interesse na causa. Alega que o documento de IPTU
apresentado pelas vítimas não foi objeto de perícia.
Sustenta que o corretor de imóveis Gerson Gonçalves
não foi localizado para prestar esclarecimento, assim
como não foram ouvidas, em juízo, todas as testemunhas
arroladas em comum. Afirma que não houve contato
com a Prefeitura de Praia Grande para saber se o débito
persiste. Pleito subsidiário: redução do valor da pena
pecuniária aplicada a qual se mostrou aviltante.
1. Materialidade e autoria demonstradas. Acusado que
se apropriou de valores que tinha em sua posse em razão
de contrato imobiliário firmado com a vítima para a
venda de um imóvel. Declarações das vítimas uniformes
e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante
da ausência de prova em sentido contrário. Modelo
probatório que não se filiou ao sistema das provas legais,
segundo o qual os meios de prova registrariam valores
aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre
convencimento motivado.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Pena-base
fixada no mínimo-legal. Configuração da causa de
aumento relativa à apropriação dos valores em razão da
profissão.
3. Quatum da pena aplicada e primariedade do réu que
permitem a manutenção do regime inicial aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1587633-09.2017.8.26.0477 -Voto no 220
3
restritivas de direito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa em favor do réu
MARCO ANTONIO BERTOLOZZI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Vinicius de Toledo Piza Peluso, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Praia Grande, que, julgando procedente a ação penal, o condenou à pena de 02 anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal.
Naquela oportunidade, o i. Magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e
ao pagamento de prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos em favor da
vítima Cecília (fls. 154/159).
A defesa pugna pela reforma da r. sentença com a absolvição do réu,
invocando, para tanto, a fragilidade probatória. Aduz ter o acusado negado a prática
delitiva durante toda a persecução penal. Afirma que as palavras das vítimas devem
ser recebidas com reservas, já que possuem interesse na causa. Alega que o
documento de IPTU apresentado pelas vítimas não foi objeto de perícia. Sustenta que
o corretor de imóveis, Gerson Gonçalves, não foi localizado para prestar
esclarecimento, assim como não foram ouvidas em juízo todas as testemunhas
arroladas em comum. Por fim, afirma que não houve contato com a Prefeitura de
Praia Grande para saber se o débito persiste. Subsidiariamente, requer a redução do
valor da pena pecuniária aplicada a qual se mostrou aviltante. (fls. 158/161).
Contrarrazoado o recurso (fls. 207/211), a Douta Procuradoria de
Justiça, em parecer do Exmo. Dr. Paulo Marco Ferreira Lima, manifestou-se pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 219/226).
Eis, em síntese, o relatório.
I. Do juízo de admissibilidade recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1587633-09.2017.8.26.0477 -Voto no 220
4
A apelação deve ser admitida.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade e
interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso
daquele obtido em sentença.
II. Do recurso de apelação interposto pela defesa
II.1. Dos fatos provados
O acusado foi denunciado porque, no dia 09 de junho de 2015, em
horário incerto, na Avenida Guadalajara, n. 3.178, Tupi, Praia Grande, se apropriou,
indevidamente, da quantia de R$11.000,00 (onze mil reais), valor este obtido em
razão de sua profissão e que era destinado à quitação do IPTU do imóvel situado no
endereço acima mencionado, agindo em prejuízo das vítimas Cecília Castanhare
Augusto e Walter Aparecido de Souza (fls. 41/50).
De acordo com o narrado pela denúncia, o acusado é corretor de
imóveis e, por ocasião dos fatos, intermediou a compra e venda de imóvel
pertencente à vítima Cecília, tendo como comprador Walter. Naquela oportunidade, o
valor da transação foi pactuada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), os
quais seriam pagos por Walter da seguinte forma: depósito de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) à título de sinal, bem como a entrega de cheque administrativo no valor de R
90.000,00 (noventa mil reais), sendo o restante parcelado. Foi convencionado, ainda,
que Walter ficaria responsável pela quitação do IPTU, o qual totalizava R$ 11.000,00
(onze mil reais). Durante a negociação, o acusado sugeriu que Walter depositasse o
valor do sinal em sua conta para pagamento de sua comissão. Sugeriu, ainda, que
Walter depositasse também o valor do IPTU, propondo-se a quitá-lo pessoalmente
junto à Prefeitura. Aceitando a proposta feita pelo réu, Walter depositou a quantia de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) na conta deste. Na sequência, as partes se
reuniram para formalizarem o contrato de compra e venda, ocasião em que o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1587633-09.2017.8.26.0477 -Voto no 220
5
lhes apresentou um recibo falso de quitação do IPTU. Decorrido algum tempo, as
vítimas tomaram conhecimento acerca da apropriação indevida do valor ao
solicitarem certidão de débitos do imóvel junto à Prefeitura a qual acusou que o
débito encontrava-se em aberto. Indagado, o réu negou ter se apropriado do dinheiro,
alegando tê-lo entregue a outro corretor de imóveis o qual se prontificou a quitar o
débito.
A persecução penal foi instaurada por portaria da autoridade policial
(fls. 01).
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente
demonstradas em vista do conjunto probatório.
Em juízo, a vítima Cecília confirmou ter procurado, à época dos fatos,
a imobiliária pertencente ao acusado Marco Antônio para que este providenciasse a
venda de sua casa na cidade de Praia Grande, tendo deixado o réu incumbido de
localizar um comprador para o imóvel. Após algum tempo, Marco Antônio lhe
apresentou Walter Aparecido o qual se interessou pelo negócio. Naquela
oportunidade, foi convencionado que a casa seria vendida pelo valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Durante as negociações, Marco Antônio
teria se comprometido a quitar o IPTU da casa no valor de R$ 11.000,00 (onze mil
reais). Desta feita, Walter depositou o montante na conta do réu para que o
pagamento fosse efetuado. Por ocasião da assinatura do contrato de compra e venda,
o acusado apresentou-lhes um recibo de quitação do débito. Algum tempo depois, foi
informada por Walter que o recibo era falso e que o IPTU encontrava-se em aberto
na Prefeitura de Praia Grande. Esclareceu, por fim, que sua filha quitou a dívida junto
à Prefeitura.
Walter Aparecido, confirmou que tinha interesse em comprar uma
residência na cidade de Praia Grande, ocasião na qual se dirigiu a imobiliária de
Marco Antônio, sendo-lhe oferecida, naquela oportunidade, a casa de Cecília.
Gostou do imóvel e se decidiu pela compra. Marco Antônio, então, solicitou que
depositasse o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) em sua conta bancária, se
comprometendo a quitar a divida de IPTU do imóvel. No dia da assinatura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1587633-09.2017.8.26.0477 -Voto no 220
6
contrato de compra e venda, foram todos à residência de um rapaz de prenome
Gerson o qual cedeu sua casa para realização da reunião. Naquela ocasião, Marco
Antônio lhe apresentou o recibo de IPTU devidamente quitado o qual,
posteriormente, descobriu ser falso, vez que o débito ainda persistia na Prefeitura da
cidade. Esclareceu, por fim, não ter tido contato com a pessoa de Gerson o qual,
repita-se, apenas cedeu sua residência por ocasião da assinatura do contrato.
Nesse sentido, não assiste razão à defesa quando alega serem as
narrativas apresentadas pela vítima insuficientes. Não há motivos para que os seus
relatos sejam desprezados. Afinal, a versão fornecida é bem detalhada e coerente.
Não há contradições ou outros elementos que afastem a idoneidade das declarações.
Guardam, ademais, similitude com aquelas fornecidas durante a fase preliminar de
investigação. Nesse sentido, aliás, alinha-se a jurisprudência:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
RECLAMO
MINISTERIAL.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
VIGÊNCIA AO ART. 158, CAPUT, DO CP. VIOLÊNCIA OU
GRAVE AMEAÇA. NÃO CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
INAUGURAIS. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.° 7/STJ. DEPOIMENTO DA
VÍTIMA
E
TESTEMUNHO
POLICIAL
HARMÔNICOS.
CONFIRMAÇÃO
EM
JUÍZO.
EFICÁCIA
PROBATÓRIA.
PERTINÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE
DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 4. Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior,
nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade,
sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima -
como espécie insculpida no art. 201 do Código de Processo Penal e
permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -,
quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a
exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu,
confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor
do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório,
sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem
contradições e em confronto com os demais elementos
probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias
em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao
caso em apreço.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1587633-09.2017.8.26.0477 -Voto no 220
7
SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)
(...) PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE
NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N.
83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado
por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial
valor probante, desde que corroborada por outros elementos
probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe
05/04/2019)
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições,
máxime
quando
corroborado
pelos
demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos
em Juízo.
(STJ; AgRg no AREsp n.o 865.331-MG, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, 5a Turma, j. 09/03/2017).
No que se refere as demais testemunhas arroladas em comum,
conforme se vislumbra do termo de audiência de fls. 121, foram elas dispensadas
pelas partes. A pessoa de Gerson, por outro lado, sequer foi arrolada como
testemunha.
Não há, dessa forma, que se falar em cerceamento de defesa.
Interrogado, o acusado negou os fatos. Disse que foi procurado em sua
imobiliária por Walter Aparecido. Naquela oportunidade, ofereceu-lhe o imóvel de
Cecília, informando-o que a venda seria feita em parceira com a imobiliária de
Gerson. Desta feita, acompanhou Walter até o imóvel, ocasião na qual a vítima se
mostrou bastante interessada. No dia seguinte, Walter fez uma proposta de R$
150.000,00, tendo-a repassado a Gerson. Nega ter ficado responsável pelas tratativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1587633-09.2017.8.26.0477 -Voto no 220
8
da venda da casa, tarefa esta assumida pro Gerson que foi quem intermediou o
negócio. Durante as tratativas, surgiu a noticia de que o imóvel possuía uma divida
de IPTU, se comprometendo, juntamente com Gerson, a levantar os valores devidos
o qual apurou-se ser de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Pediu para Walter entregar o
dinheiro a Gerson para que este pagasse o IPTU. Water, todavia, preferiu depositar
em sua conta, ocasião na qual informou que iria repassar os valores a Gerson. No dia
da assinatura do contrato, questionou Gerson acerca do pagamento do IPTU, tendo
este apresentado um recibo de quitação do débito. Passados três meses, recebeu a
visita de Walter em sua imobiliária, ocasião na qual tomou conhecimento de que o
débito de IPTU ainda estava em aberto. Posteriormente, recebeu ligação do genro de
Cecília reportando o mesmo problema. Disse, por fim, ter questionado Gerson acerca
do problema o qual confirmou o pagamento.
A versão apresentada pelo acusado foi desmentida pelas vítimas as
quais, repita-se, prestaram depoimentos uniformes e coesos, confirmando aqueles
ofertados anteriormente em sede policial. Nesse sentido, as vítimas negaram, de
forma categórica, tivesse o corretor Gerson participado das negociações que
culminaram com a compra e venda da casa. De mais a mais, a negociação do imóvel
foi deixada a cargo da imobiliária pertencente ao acusado que foi quem intermediou a
transação. Se não bastasse e, conforme admitido pelo réu, o valor para pagamento do
IPTU foi depositado em sua conta bancária, conforme extrato de fls. 81. Por fim, a
alegação de que teria repassado os valores a Gerson para que este fizesse o
pagamento não restou demonstrada nos autos. A uma porque a defesa sequer se
preocupou em arrola-lo como testemunha. A duas porque não juntou comprovante
bancário que confirmasse a transferência, limitando-se a dizer que teria lhe repassado
o valor em espécie.
No mais, a defesa alegou não ter sido enviado oficio à Prefeitura de
Praia Grande para verificação acerca da eventual existência do débito de IPTU.
Tal diligencia,contudo, se mostra descabida tendo em vista que,
conforme relatado por Cecília, teria esta quitado o valor após ter sido informada por
Walter acerca da pendencia do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1587633-09.2017.8.26.0477 -Voto no 220
9
No mais, o documento de quitação da dívida não encontra-se juntado
aos autos o que inviabiliza a realização da perícia aventada pela defesa.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela
atividade instrutória confirmou os termos da imputação, sendo a condenação,
portanto, medida de rigor.
II.2 - Da qualificação jurídica dos fatos
Correta a tipificação dada em sentença. O acusado recebeu os valores
de Walter com a finalidade de quitar o débito de IPTU que existia sobre o imóvel na
Prefeitura de Praia Grande, tendo se apropriado indevidamente do numerário e
deixado de cumprir o quanto avençado, ocasionando prejuízo patrimonial às vítimas.
Como é sabido, o crime de apropriação indébita supõe uma inversão
de posse e de domínio. Embora o agente receba de forma legítima a coisa, não a
restitui, atuando, para tanto, com vontade livre e consciente de assim proceder,
trazendo prejuízos à vítima. No que tange ao dolo do agente, esse é aferível em
momento sucessível ao recebimento da coisa, quando o agente não dá a destinação
que lhe é devida. Nesse sentido:
Apropriar-se é fazer sua a coisa alheia. Também no furto, no
roubo e no estelionato há apropriação, mas, no crime de que se
trata, ao invés de contemporânea, a apropriação sucede à posse ou
detenção da coisa (obtida sem clandestinidade, violência ou
fraude). Diversamente desses crimes, na apropriação indébita,
como já acentuamos, não há, de início, animus deliquendi: o
agente recebe a coisa por vontade válida de quem de direito,
entrando a possuí-la ou detê-la licitamente, a título precário ou
temporário; mas, num momento sucessivo, vem a mudar,
arbitrariamente, o título da posse ou detenção, passando a dispor
da coisa ut dominus. Cessa de possuir alieno nomine e faz entrar a
coisa no seu patrimônio, ou dispõe dela como se fora o dono, isto
é, com o propósito de não restituí-la, ou de não lhe dar o destino a
que estava obrigado, ou sabendo que não mais poderia fazê-lo.1
1 Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal, v. VII, p. 130-131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1587633-09.2017.8.26.0477 -Voto no 220
10
Na hipótese dos autos, os fatos apontam para a configuração do
elemento subjetivo do tipo penal. O réu agiu com livre e manifesta vontade de se
apropriar dos valores que não lhe pertenciam, tendo-os recebido somente em razão de
sua profissão de corretor de imóveis, ocasião na qual intermediou o contrato de
compra e venda do imóvel e se comprometeu a utilizar os valores que lhe foram
repassados por Walter para quitar o débito de IPTU da casa. Além de ter extrapolado
os limites do acordo firmado, dando destinação diversa ao numerário, o réu não
restituiu os valores à vítima, além de ter se negado a ressarci-la pelos prejuízos
sofridos. Agindo desta forma, o réu subverteu a relação de precariedade que
estabelecida com os valores recebidos, agindo como se fosse o legítimo proprietário.
Com isso, trouxe prejuízos à vítima. Assim, resta inequívoco o dolo de apropriação,
configurando o elemento subjetivo exigido pelo art. 168 do Código Penal.
Os valores foram apropriados pelo acusado, repita-se, em razão de sua
profissão. O réu possuía uma imobiliária e atuava como corretor de imóveis, ocasião
na qual intermediou a compra e venda da casa até então pertencente à vítima Cecília.
Correto, portanto, o reconhecimento da causa de aumento.
III. Da individualização da pena
Na primeira fase da dosimetria, o i. Magistrado fixou a pena base
acima do limite mínimo, ou seja, em 01 ano e 06 meses de reclusão e ao pagamento
de 14 dias-multa. Justificou o aumento da pena em razão dos maus antecedentes
ostentados pelo réu e demais circunstâncias e consequências do crime. A operação
comporta reparos.
A folha de antecedentes acostada aos autos não permite concluir pela
presença de maus antecedentes. No documento, consta apenas o registro de um
processo-crime do ano de 1984 o qual tramitou perante a 6a Vara Criminal do Foro
da Capital. Não há noticias acerca do trânsito em julgado. Em realidade, há
informação alusiva à extinção da punibilidade em razão da prescrição, no ano de
1990.
Ainda que assim não fosse, trata-se de condenação muito antiga a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1587633-09.2017.8.26.0477 -Voto no 220
11
teria atingido seu período depurador em 1995, ou seja, 20 anos antes da prática do
crime apurado nestes autos. Nesse cenário, a afirmação da circunstância judicial
desfavorável não atenderia ao critério da proporcionalidade, sobretudo diante do
longo período transcorrido entre a extinção da pena e o cometimento da nova
infração penal.
No que tange as circunstâncias e consequências do crime, o i.
Magistrado não os especificou. De qualquer modo, vislumbra-se que não
extrapolaram a reprovabilidade ínsita ao tipo penal. Dessa forma, fixo a pena base em
seu limite mínimo, qual seja, em 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-
multa.
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase da dosimetria, a reprimenda foi majorada em 1/3
diante da incidência da causa de aumento dada pelo art. 168, §1o, inciso III, do
Código Penal, obtendo-se a pena final de 01 ano e 04 meses de reclusão e o
pagamento de 13 dias-multa.
Por fim, o i. Magistrado, considerando a pena imposta e a primariedade
do acusado, fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e
no pagamento de prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos em favor da
vítima Cecília, o que se mostrou adequado.
De fato, o valor estipulado pelo i. Magistrado condiz com os prejuízos
suportados pela vítima Cecília a qual teve que dispor de numerário para quitar a
dívida deixada pelo réu junto à Prefeitura de Praia Grande.
No mais, a alegação da defesa de que o réu não teria condições
financeiras para arcar com o pagamento do montante não prospera. Nesse sentido,
poderá requerer o parcelamento do valor quando da execução da pena.
Em relação ao valor do dia-multa, não havendo razões que
justificassem um aumento superior ao mínimo, foi fixada em 1/30 (um trigésimo) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1587633-09.2017.8.26.0477 -Voto no 220
12
maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Nenhum reparo deve ser
feito.
A pena de multa é cumulativa e, dessa forma, não é alvo de substituição.
IV. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento para fixar a pena base em seu mínimo legal,
readequando a pena imposta ao réu MARCO ANTONIO BERTOLOZZI em 01
ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 168, parágrafo 1o,
inciso III, do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator